Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.